Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725836-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA SOBRINHO AGRAVADO: KLEN DE ARAUJO LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO PEREIRA SOBRINHO contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0017767-28.2013.8.07.0001, ajuizada contra KLEN DE ARAÚJO LACERDA. A decisão agravada desconstituiu a penhora de ID 48578338, em razão da inércia da parte exequente em dar prosseguimento aos atos de expropriação do imóvel penhorado e determinou o arquivamento dos autos (ID 97923319): “Advogados do executados desvinculados do feito neste ato, conforme requerido, ante a comprovação da comunicação da renúncia (Id 97575919). Expeça-se a certidão de objeto e pé requerida pela advogada habilitada no Id 97521088. Devidamente intimado para dar prosseguimento aos atos de expropriação do imóvel penhorado nos autos, o exequente quedou-se inerte. Assim, desconstituo a penhora deferida no Id 48578338. Quanto ao mais, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Int. Em seu recurso, a agravante alega que não houve manifestação da advogada da parte exequente, após sua intimação, para dar prosseguimento aos atos de expropriação do imóvel penhorado. A agravante afirma que manifestou interesse na manutenção da constrição na petição de ID 98243608 e deveria ter sido consultada antes da desconstituição da penhora. Haja vista a existência de bens penhoráveis, entende que a execução deveria ser mantida e não arquivada. Além disso, alega que ainda consta dos autos a penhora no rosto dos autos número: 0017767-28.2013.8.07.0001, (ID. Num. 30318864 - Pág. 1) razão pela qual o processo não deveria ter sido arquivado provisoriamente. Esclarece que no dia 22 de julho de 2021, (ID. Num 98243608 - Pág. 1), houve o interesse da parte autora em prosseguir com a demanda, manter a constrição e o leilão do imóvel. Afirma que isso ocorreu antes do prazo de trinta dias e que a desconstituição da penhora e o arquivamento dos autos indicam excesso de rigorismo e violam os princípios da cooperação, do devido processo legal, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o desarquivamento dos autos e a manutenção da penhora do bem imóvel, matrícula de no 85.453, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como o prosseguimento do feito, haja vista a manifestação da parte credora quanto à alienação por leilão do imóvel constrito. No mérito requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada e determinando a manutenção da penhora do referido imóvel e o imediato prosseguimento da execução. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 28065980). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de título executivo extrajudicial ajuizada pelo agravante em abril de 2017 contra o agravado, em que requer a satisfação de crédito no valor de R$ 10.384,97, referente a débitos de aluguéis de imóvel, IPTU, água e luz (ID 6387483). A decisão de ID 95763338 determinou a intimação do exequente se manifestar se pretendia a adjudicação do imóvel ou a alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, sob pena de desconstituição da constrição, conforme decisão disponibilizada no DJE no dia 2/7/2021 (ID 96427035). A execução se move no interesse do credor, que deve promover o impulso procedimental, adotando as medidas necessárias à satisfação da obrigação pela expropriação dos bens do devedor. A parte exequente, no entanto, deixou de se manifestar quanto à decisão de ID 96427035. A medida constritiva não pode permanecer inócua indefinidamente sem que o recorrente adote as providências necessárias a alienação do bem, de modo a dar a efetividade à execução. Diante da inércia da parte exequente em se manifestar se pretendia a adjudicação do imóvel ou a alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, correta a desconstituição da penhora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Constatado nos autos descaso do exequente em atender à determinação judicial, demonstrando nítido desinteresse pela ultimação da expropriação do imóvel objeto de constrição, que não pode ficar eternizada e inócua, por negligência do credor, mostrando-se correta a revogação da penhora. (...)”. (Acórdão 1357727, 07127907120218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 2/8/2021). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2021 Publique-se. Intimem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador